Tribunal: TJDFT
Processo: 0716950-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA DEFESA. MENOR INFRATOR. MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE PARA INTERNAÇÃO ESTRITA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 43 DA LEI N. 12.594/2012 (SINASE). DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 43 da Lei no 12.594/2012 (SINASE), é possível a modificação da medida socioeducativa durante o processo de execução do menor, até mesmo em face da fixação de medida mais grave, a qual exige a fundamentação com base em parecer técnico e precedido de audiência prévia, na qual é ouvido o menor infrator.
2. No presente caso, houve o preenchimento de todos os requisitos previstos. Trata-se de menor que teve estipulada a medida socioeducativa de semiliberdade e, não obstante possuir um quadro social desfavorável, registrou 06 (seis) evasões ao longo da execução, o que demonstrou a sua inaptidão em cumprir as condições estabelecidas pelo MM. Juízo da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal.
3. Não há de se falar em ofensa aos princípios da coisa julgada e do juiz natural em face da modificação da medida socioeducativa de semiliberdade para a de internação, quando o Magistrado verificar a alteração da conjuntura do menor durante o seu processo de ressocialização. Precedentes jurisprudenciais do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.